Tribunal: TJMT
Processo: 1038618-42.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038618-42.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THAINA ANGELICA FEITOZA DE CAMPOS - CPF: 069.540.639-67 (APELANTE), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DENILMA DA SILVA - CPF: 060.658.934-12 (VÍTIMA), WALFRIDIZ SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 956.274.131-15 (VÍTIMA), WESLEY SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 031.890.371-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS REVELADORAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acusada ofereceu veículo como garantia de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00;
(ii)
automóvel avaliado em R$ 74.099,00, produto de roubo ocorrido em 14/06/2020;
(iii)
veículo ostentava placa adulterada e chassi suprimido;
(iv)
acusada assegurou regularidade da documentação;
(v)
ausência de comprovação da origem lícita do bem.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por fundamentação insuficiente;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas do elemento subjetivo;
(iii)
aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença apresenta fundamentação suficiente para análise das teses defensivas;
(ii)
saber se as provas produzidas demonstram o conhecimento da acusada acerca da origem ilícita do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença analisou pormenorizadamente o conjunto probatório, valorando adequadamente os depoimentos, documentos e circunstâncias objetivas que evidenciam o conhecimento da origem ilícita do veículo, sem qualquer prejuízo à defesa.

6. O elemento subjetivo do crime de receptação, ante a impossibilidade de prova direta, deve ser aferido mediante análise das circunstâncias objetivas da conduta, quando o agente possui a coisa produto de crime em seu poder.

7. A desproporção entre o valor do veículo (R$ 74.099,00) e o montante da dívida (R$ 30.000,00), a presença de placa adulterada e chassi suprimido, a ausência de documentação comprobatória da origem lícita e a inverossimilhança da versão defensiva demonstram o conhecimento da origem criminosa do bem.

8. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma segura e convincente a autoria e materialidade delitivas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
; CPP, arts. 156, 381, IV, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 778.738/RS, AgRg no RHC 214.145/MT; TJMT, ApCrim 1002855-43.2022.8.11.0078.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em favor de
Thaina Angélica Feitoza de Campos
contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1038618-42.2022.8.11.0002, que a condenou pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, e
11 (onze) dias-multa
, substituída por
02 (duas) penas restritivas de direito
.

Nas
razões recursais
,
a defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o argumento de insuficiência da fundamentação e ausência de enfrentamento das teses defensivas, em violação ao art. 381, IV, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo, qual seja, o conhecimento da origem ilícita do veículo, pois a mera posse do bem não seria suficiente para caracterizar o dolo. Subsidiariamente, argumenta pela impossibilidade de inversão absoluta do ônus da prova, sob pena de violação à presunção de inocência. Aduz, ainda, que a sentença teria aplicado indevidamente a teoria da cegueira deliberada, além de invocar o princípio do
in dubio pro reo
para sustentar a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 321754387).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
326014885
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 327645885).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A acusada
Thaina Angelica Feitoza de Campos
foi denunciada pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta no presente caderno investigativo que, em dia não preciso, mas no segundo semestre do ano de 2020, no Escritório Almeida e Fidélis Advogados, localizado na Av. Canadá, n° 208, Bairro Santa Rosa, CEP 78040-050, nesta urbe, a denunciada THAINA ANGELICA FEITOZA DE CAMPOS influiu para que terceiro de boa-fé, Sr. LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (advogado), aceitasse o veículo Hyundai HB20 1.6, prata, placa QCV-5970 (original), o qual era produto de crime (roubo), como garantia de pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e, ainda, ficou acordado ente as partes (denunciada e vítima) que a equipe do escritório poderia utilizar do veículo até que fosse quitada a dívida.

Ocorre que, em 25/05/2022, na Rodovia BR 070, em Várzea Grande, o Sr. Wesley Santos de Almeida (funcionário do Escritório Almeida e Fidélis) estava conduzido o veículo supracitado, quando foi abordado pela PM, que verificou que o automóvel era produto de roubo, ocorrido no dia 14/06/2020, no município de Poconé.

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que a denunciada THAINA ANGELICA FEITOZA DE CAMPOS consumou o fato delituoso previsto no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro
”
(id. 317405873 - Pág. 2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da apelante à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direito
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

PRELIMINAR

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória por ausência de enfrentamento das teses defensivas e fundamentação genérica quanto ao elemento subjetivo do tipo.

Argumenta que o juízo singular se limitou a afirmar conclusivamente que a apelante “sabia” da origem ilícita do veículo, sem analisar detidamente as provas produzidas em juízo, notadamente os depoimentos colhidos na audiência de instrução e no interrogatório da acusada, que negou veementemente possuir conhecimento da origem criminosa do bem.

Aduz que a fundamentação apresentada se mostra meramente retórica, sem enfrentar adequadamente a tese defensiva, violando o comando do art. 381, IV, do Código de Processo Penal, que exige motivação idônea e congruente com as provas dos autos.

A arguição não deve ser acolhida.

Como regra geral do sistema processual brasileiro, a decretação de nulidade de ato processual reclama a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e teses deduzidas pelas partes, pois é suficiente que exponha os fundamentos de sua decisão com clareza e coerência, resolvendo a situação que lhe foi apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a controvérsia apresentando fundamentos jurídicos suficientes para embasar sua conclusão (AgRg no REsp n. 1.954.368/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

No caso concreto, o juízo de origem analisou pormenorizadamente o conjunto probatório produzido nos autos, valorando adequadamente os depoimentos colhidos em juízo, os documentos juntados e as circunstâncias objetivas que evidenciam o conhecimento da apelante acerca da origem ilícita do veículo.

A sentença consignou expressamente que o dolo no delito de receptação restou demonstrado pelas circunstâncias fáticas objetivas, destacando que a apelante ofereceu como garantia de dívida de honorários advocatícios veículo cujo valor de mercado era significativamente superior ao débito, sem apresentar documentação regular, identificação adequada do suposto proprietário anterior ou qualquer elemento capaz de demonstrar a origem lícita do bem.

Ademais, o magistrado analisou e afastou fundamentadamente a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita, pontuando que a versão apresentada pela apelante se mostrou inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, especialmente porque o veículo ostentava placa adulterada e chassi suprimido, elementos facilmente perceptíveis ao homem médio dotado de diligência ordinária.

Portanto, a conclusão alcançada na sentença, embora contrária aos interesses da defesa, restou plenamente justificada por fundamentos jurídicos e fáticos robustos, não havendo qualquer vício de nulidade ou ausência de fundamentação.

Ademais, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta omissão ou fundamentação genérica, limitando-se a apresentar irresignação genérica quanto à conclusão adotada pelo julgador, o que não se mostra suficiente para invalidar o pronunciamento judicial.

Face ao exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

A defesa postula a absolvição da apelante
Thaina Angelica Feitoza de Campos
, em razão da não comprovação da ciência inequívoca da origem ilícita do veículo, elemento essencial para a configuração do crime de receptação dolosa.

Argumenta que o tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal exige dolo direto, consistente na certeza de que o bem é produto de crime, não bastando a mera suspeita ou dolo eventual para fundamentar a condenação.

Aduz que a sentença inverteu indevidamente o ônus probatório, exigindo que a apelante demonstrasse a origem lícita do veículo, em inobservância ao art. 156 do Código de Processo Penal e o princípio da presunção de inocência.

Alega, ainda, que a condenação teria se valido, sem a devida prudência, da teoria da “cegueira deliberada”, para suprir a ausência de provas do elemento subjetivo do tipo, o que seria incompatível com o sistema penal brasileiro.

Por fim, invoca o princípio
in dubio pro reo
, pois a dúvida quanto ao conhecimento da origem criminosa do bem deveria favorecer a ré, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Os pleitos não comportam guarida.

Cumpre destacar que o crime de receptação dolosa exige, como elemento subjetivo, a consciência da origem ilícita do bem. Todavia, em se tratando de elemento anímico interno, a prova do dolo raramente se dá de forma direta, devendo ser aferida mediante análise das circunstâncias objetivas que envolvem a conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ausente a confissão, o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 180 do Código Penal deve ser averiguado com base nas circunstâncias do crime. Nesse sentido:

“
(...) Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

“
(...) No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório (...)
” (TJMT, ApCrim 1002855-43.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Ademais, à luz do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, compete ao apelante, flagrado na posse de coisa produto de crime, demonstrar o desconhecimento da origem espúria do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Desse modo, a distribuição do ônus probatório em crimes de receptação não configura inversão indevida, mas sim correta aplicação do princípio segundo o qual a prova da alegação incumbe a quem a fizer.

Nesse sentido:

“(...) 4. Destaca-se, ainda, que, ‘no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (HC n. 433.679/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/4/2018, DJe de 12/3/2018). (...)”
. (STJ, AgRg no RHC n. 214.145/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

No caso concreto, a análise pormenorizada do conjunto probatório revela circunstâncias objetivas que demonstram, inequivocamente, a consciência da apelante acerca da origem criminosa do veículo.

A materialidade delitiva resta demonstrada pelo boletim de ocorrência do roubo (id. 317405857), termo de apreensão (id. 317405398) e laudo pericial atestando adulteração do chassi e remarcação do motor (id. 317405861, pág. 58/60), além da prova testemunhal colhida em juízo (id. 317405937).

O veículo Hyundai HB20 1.6, cor prata, foi objeto de roubo ocorrido em 14/06/2020, no Município de Poconé, conforme boletim de ocorrência de id. 317405861, pág. 49/51. A vítima
Walfridiz Sebastião do Amaral
confirmou, em juízo, a subtração mediante grave ameaça, declarando que estava no serviço quando 04 (quatro) homens armados se aproximaram e, após rendê-lo, subtraíram o automóvel e fugiram do local (id. 317405937).

Após o roubo, o automóvel passou a ostentar placa adulterada (BDL-1G69 de Londrina/PR, diversa da original QCV-5970), com supressão do número de chassi e remarcação da numeração de série do motor, conforme atestado pelo laudo pericial de id. 317405861, pág. 58/60, que concluiu pela existência de adulteração por remarcação no Número de Identificação Veicular - NIV e na numeração de série do motor.

Tais elementos são corroborados pela prova oral produzida no feito.

O policial militar
Léo Donizete Rodrigues de Miranda
relatou, em juízo, que recebeu informação sobre um veículo possivelmente clonado que se deslocava pela BR 070. Esclareceu que a guarnição realizou a abordagem do automóvel e, mediante utilização de scanner eletrônico capaz de ler o módulo do veículo, identificou tratar-se de produto de roubo. Pontuou que o chassi estava suprimido e que a identificação somente foi possível mediante aplicativo específico, evidenciando a sofisticação da adulteração perpetrada (id. 317405937).

A vítima
Liomar Santos de Almeida
, por sua vez, declarou que recebeu o veículo diretamente das mãos da apelante como garantia de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes a serviços prestados em ação penal que tramitou na quarta vara criminal. Esclareceu que a apelante lhe entregou o bem no Hotel Escala, em frente à rodoviária (id. 317405937).

Informou que, antes de receber o veículo, solicitou que a apelante enviasse fotos e documentação do automóvel, ocasião em que ela assegurou que os documentos estavam corretos e que não havia qualquer irregularidade. Afirmou que conferiu a documentação pelo sistema e que também solicitou a amigos da segurança pública para verificarem, constatando que aparentemente estava tudo regular.

Pontuou que o veículo ficou por longo período no escritório, circulando com os funcionários, inclusive passando por diversas blitzes policiais sem qualquer problema. Relatou que, quando o veículo foi apreendido com seu funcionário, na BR-070, entrou em contato com a apelante, que reafirmou não haver qualquer problema com o automóvel e se dispôs a comparecer à Delegacia para prestar esclarecimentos.

Destacou que, posteriormente, em conversas recentes, a apelante mencionou pela primeira vez que o veículo não seria dela, mas de terceiro, momento em que solicitou a identificação do suposto proprietário, o que não foi atendido. Registrou que, nas conversas via WhatsApp juntadas aos autos, a apelante utilizou a expressão “compramos o carro numa garagem”, indicando que ela própria seria uma das adquirentes do bem.

A declaração da vítima
Liomar Santos de Almeida
é corroborada pelas conversas via aplicativo WhatsApp, acostadas aos autos em id. 317405862, pág. 15-25, as quais evidenciam que a apelante assegurou reiteradamente que a documentação estava regular e que não havia qualquer restrição sobre o veículo.

Nessa quadra, a análise detida das circunstâncias revela elementos objetivos que afastam por completo a alegada boa-fé da apelante.

Com efeito, o veículo foi avaliado em R$ 74.099,00 (setenta e quatro mil reais), conforme auto de avaliação indireta de id. 317405862, pág. 9, valor significativamente superior à dívida de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que supostamente garantia. Assim, a desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida, por si só, já indica irregularidade na transação, pois não é razoável que alguém ofereça como garantia bem cujo valor supera em mais do dobro o débito, salvo se houver impedimento para aliená-lo no mercado regular.

Ademais, a apelante não apresentou qualquer documentação comprobatória da origem lícita do veículo, tampouco conseguiu identificar adequadamente o suposto proprietário anterior ou a forma pela qual teria adquirido o bem.

Ao contrário, a acusada apresentou em seu interrogatório judicial versão completamente inverossímil e desprovida de qualquer elemento probatório que a ampare, notadamente ao alegar que o veículo pertencia a seu ex-companheiro e que teria apenas intermediado empréstimo com incidência de juros, oferecendo o automóvel como garantia.

Isso porque não há nos autos a indicação do nome completo, qualificação ou paradeiro do suposto proprietário, bem como a apresentação de documentos de compra e venda, recibos, contratos ou qualquer prova da existência da relação jurídica alegada, o que revela a fragilidade da tese defensiva.

Mais grave ainda, a própria apelante admitiu nas conversas via WhatsApp que “compramos o carro numa garagem”, utilizando o verbo no plural, o que indica que ela própria se colocava como adquirente do bem, e não como mera intermediária.

Acrescente-se a isso o fato de que o veículo ostentava placa adulterada e chassi suprimido, elementos facilmente perceptíveis a qualquer pessoa que demonstrasse o mínimo de diligência ordinária exigível nas transações envolvendo automóveis. Assim, a adulteração grosseira da identificação veicular constitui indício veemente da origem espúria do bem, pois não se espera de uma pessoa de boa-fé o oferecimento como garantia de dívida veículo com características irregulares sem antes investigar sua procedência.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem lícita do veículo ou seu desconhecimento culposo acerca da procedência criminosa do bem, apresentando, ao contrário, versão defensiva genérica, desprovida de qualquer lastro probatório e incompatível com as circunstâncias objetivas do caso.

No que tange à alegação de aplicação indevida da teoria da “cegueira deliberada”, a assertiva não encontra respaldo nos autos, pois a sentença dela não se valeu da aludida teoria para suprir eventual ausência de provas do elemento subjetivo do tipo, limitando-se o juízo de origem, corretamente, a analisar as circunstâncias objetivas do caso concreto que evidenciam, de forma inequívoca, o conhecimento da apelante acerca da origem criminosa do veículo.

Diante desse quadro, verifica-se que no caso concreto não há qualquer dúvida razoável a ser resolvida em favor da ré, porquanto o conjunto probatório produzido nos autos, constituído por provas documentais, periciais e testemunhais, demonstra de forma segura e convincente que a apelante tinha consciência da origem criminosa do veículo ao oferecê-lo como garantia ao advogado Liomar.

Desse modo, entendo que o arcabouço probatório é robusto para subsidiar o édito condenatório, razão pela qual a sentença de origem não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela acusada
Thaina Angélica Feitoza de Campos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025